Tribunal: TJSP
Processo: 0020720-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução – Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000724600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020720-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante 28a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 9a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020720-90.2020.8.26.0000 - Guarulhos
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020720-90.2020.8.26.0000 - Guarulhos
3
VOTO No 33.295
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0020720-90.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO
INTERESSADOS: RONALDO GONÇALVES DA SILVA E OUTRA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ACIDENTE
CAUSADO
POR
ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
CONCESSIONÁRIA A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para
julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução Conflito
procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público para
o conhecimento e julgamento do recurso.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 28a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal, figurando como suscitada a Colenda 9a
Câmara de Direito Público (fls. 265/270), em recurso de apelação interposto por
Ronaldo Gonçalves da Silva em face da Concessionária Auto Raposo Tavares
S/A CART , em ação indenizatória de danos materiais e morais decorrentes de
acidente causado pelo acúmulo de água na pista (fls. 1/8).
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
julgou improcedente a ação (fls. 210/216).
O recurso de apelação interposto pelo autor foi distribuído
livremente à C. 9a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (fls.
243), que, apreciando o apelo, deixou de conhecer do recurso e determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020720-90.2020.8.26.0000 - Guarulhos
4
remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 244/248).
A C. 28a Câmara de Direito Privado, por sua vez, suscitou o
conflito de competência. Observa que “a demanda versa sobre eventual
responsabilidade civil objetiva da requerida e não de acidente de veículos
propriamente dito” (fls. 267), razão pela qual entende que a competência para a
análise e o julgamento do recurso é de uma das Câmaras da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar a
respeito do mérito do presente conflito (fls. 278/282).
É o relatório.
Como é cediço, diz o art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça que a competência deve ser definida pelos termos do pedido e da causa
de pedir: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Pretende o autor, Ronaldo Gonçalves da Silva, obter provimento
condenatório ao ressarcimento dos danos materiais e morais que alega ter sofrido
em decorrência de acidente envolvendo veículo alugado, por ele dirigido,
causado pelo acúmulo de água na pista, que causou aquaplanagem.
Dessa forma, constata-se que o autor postula o reconhecimento da
responsabilidade civil da concessionária de serviço público por ilícito
extracontratual causador de prejuízo de grande monta ao automóvel que
conduzia.
A concessionária de serviço público, como é cediço, é a
responsável por manter as condições de trafegabilidade da rodovia. A
manutenção e a conservação inadequadas é que eventualmente propiciam o
acúmulo de água na pista. O que se discute nos presentes autos é a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020720-90.2020.8.26.0000 - Guarulhos
5
responsabilidade civil extracontratual da demandada, em razão de suposta má
prestação do serviço público que teria causado danos ao autor da ação.
A Resolução no 623/2013, em seu artigo 3o, I, I.7, 'b', conferiu às 1a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para o exame das
ações “de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos” “extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto
no item III.15 do art. 5o desta Resolução” (g.n.).
À evidência, tratando-se de discussão acerca de responsabilidade
civil extracontratual de concessionária de serviço público por alegado ato
ilícito praticado na prestação de serviço público de conservação de rodovia, a
competência é das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, de acordo com
a Resolução supramencionada.
Apreciando casos análogos, que envolvem acidentes causados por
animais na pista de rodovias mantidas por concessionárias, assim tem decidido
este Colendo Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de rodovia
estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado.
Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do
inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência
da
Seção
de
Direito Público para "Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público".
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 8a Câmara de Direito
Público. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020720-90.2020.8.26.0000 - Guarulhos
6
0044877-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animal na pista de rolamento de
responsabilidade da concessionária demandada
Observância do
pedido inserido na exordial Controvérsia que não diz respeito a
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público
decorrente da presença de animais na estrada Matéria inserida na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela
Resolução no 736/2016 Conflito procedente. (TJSP; Conflito de
competência cível 0038898-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Conflito de competência. Demanda fundada em indenização decorrente
de acidente por conta de suposta negligência de empresa concessionária
de serviço público em manter a fiscalização da via pública. Colisão de
veículo com animal na pista de rolamento. Controvérsia ligada
diretamente à responsabilidade civil extracontratual. Hipótese que não
diz respeito ao dano causado em acidente de automóveis que pressupõe
o envolvimento de veículos em trânsito. Aplicação do artigo 3o, item I.7,
da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Matéria pertinente à
Seção de Direito Público. Suscitação procedente. Competência da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020720-90.2020.8.26.0000 - Guarulhos
7
Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de competência cível
0027175-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Péricles Piza; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito, declarando
competente a 9a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.
MOACIR PERES
Relator